Tribunal: TJBA
Processo: 8012067-83.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012067-83.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO COELHO RIBEIRO

Advogado(s)
:
MARILENA GALVAO BARRETO TANAJURA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

EMENTA

Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em apelação que, concedeu a parte autora o benefício da gratuidade da justiça, em substituição ao parcelamento das custas processuais anteriormente deferido pelo juízo de primeiro grau. A questão em discussão consiste em saber se a interposição de agravo de instrumento diretamente nos autos do processo de origem, em primeiro grau, configura erro grosseiro que impede o conhecimento do recurso. O Código de Processo Civil estabelece expressamente em seu art. 1.017 que o agravo de instrumento deve ser interposto diretamente no tribunal competente, mediante petição com os requisitos legais.

A interposição do recurso nos próprios autos do processo de origem, em primeiro grau, em desconformidade com a previsão legal, configura erro grosseiro que compromete a própria admissibilidade do recurso, não sendo passível de convalidação pelo princípio da instrumentalidade das formas. A observância das normas procedimentais não constitui mero formalismo, mas garantia da segurança jurídica e do devido processo legal, não sendo possível flexibilizar requisito expresso em lei para admissibilidade recursal. Desse modo, imperioso se faz acolher a preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento originário, tornando sem efeito a decisão monocrática proferida e restabelecendo integralmente a decisão de primeiro grau. Agravo interno provido.